Tribunal: STF
Processo: MS 37972
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Mandados de segurança. Requerimentos de transferência dos sigilos telefônico e telemático de agentes públicos.
1. Mandados de segurança contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que aprovou requerimentos de transferência dos sigilos telefônico e telemático de agentes públicos.
2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados de forma adequada. Ausência, no caso concreto, de imputação aos impetrantes de conduta ilícita, de justificativa da utilidade e de delimitação do objeto da medida.
3. Perigo na demora demonstrado. Considerando que o requerimento para acesso aos dados dos servidores foi aprovado pela CPI em 10.06.2021, a solicitação de tais elementos às operadoras telefônicas, às plataformas digitais e ao Ministério da Saúde pode se dar a qualquer momento.
4. Medida liminar deferida. Com a vinda das informações, tornarei a apreciar o pedido.
    1. Trata-se de mandados de segurança, com pedidos de liminar, impetrados por agentes públicos que ocuparam cargos de assessoria e direção no Ministério da Saúde contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que aprovou os Requerimentos nº 758 (MS 37.972, doc. 5) e 763 (MS 37.975, doc. 14), de autoria do Senador Alessandro Vieira, em sessão ocorrida na data de 10.06.2021. Os documentos solicitam a transferência dos sigilos telefônico e telemático dos impetrantes, por meio de ordem de fornecimento de dados a ser dirigida às operadoras de telefonia, às empresas Google Brasil Internet Ltda., WhatsApp Inc., Facebook, Apple Computer Brasil Ltda. e ao Ministério da Saúde.
    2. Os dados solicitados nos requerimentos são os seguintes:
    a) telefônico, de abril de 2020 até o presente, incluindo-se o registro e a duração das ligações telefônicas originas e recebidas (remetente e destinatário), oficiando-se as operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo, Tim, Nextel, Algar, Surf Telecom e demais em operação no país; 
    b.1) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Google Brasil Internet Ltda. (Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 18º andar, CEP 04538-133, São Paulo/SP), para que forneça: 
    · Dados cadastrais; 
    · Registros de conexão (IPs) 
    · Informações de Android (IMEI) 
    · Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Drive, incluindo o backup do WhatsApp;
    · Cópia integral de todo conteúdo armazenado no Google Fotos, com os respectivos metadados (EXIF); 
    · Lista de contatos vinculados as contas mencionadas, com números de telefones e nomes; 
    · Cópia integral de todas as mensagens (Gmail) enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; 
    · Cópia integral de todas as mensagens enviadas, recebidas e armazenadas, conteúdos multimídias (fotos, vídeos, áudios) e qualquer outro anexo compartilhado através do sistema de troca de mensagens instantâneas Hangout; 
    · Localizações pretéritas e atuais do uso da(s) conta(s) (Location History), incluindo localizações geográficas específicas, por meio de GPS, Bluetooth ou sinal Wi-Fi; 
    · Relação dos locais salvos no GOOGLE MAPS e demais dados armazenados no aplicativo; 
    · Os históricos de pesquisas realizadas pelo usuário do dispositivo, incluindo pesquisas no Google Maps; 
    · Informações de pagamento, incluindo dados dos cartões de crédito (operadoras); 
    · Listagem das redes WI-FI acessadas pelas contas indicadas; 
    · Informações dos aplicativos baixados e instalados no Google Play; 
    b.2) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa WhatsApp Inc., para que forneça as seguintes informações sobre: 
    · "User Info, IP Addresses, Sym Address Book, Account Notes, Full Group Memberships e Profile Picture" (dados cadastrais da conta, informações do aparelho, versão da APP, data e horário do registro, status de conexão, última conexão com data, hora e porta lógica, endereço de email, informações de cliente Web; registros de acessos IPs desde 2019 e IP da última conexão; histórico de mudança de números; perfil do usuário com foto; about - antigo “status”; 
    · Nomes dos grupos, seus administradores, integrantes dos grupos com seus respectivos números de telefones e fotos - lista de grupos; e agenda de contatos simétricos e assimétricos). 
    b.3) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se empresa Facebook para que forneça, a respeito das plataformas Facebook, Instagram e Facebook Messenger, todo o conteúdo relativo às contas de sua titularidade, em especial mensagens privadas, participação em grupos fechados, comentários e postagens, lista de amigos e toda atividade nelas realizada. 
    b.4) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se a empresa Apple Computer Brasil Ltda, por meio da Privacy & Law Enforcement Compliance (email lawenforcement@apple.com) para que forneça todo o conteúdo relativo às contas e aparelhos de titularidade do investigado, especialmente dados de localização, GPS, Bluetooth, endereço IP, localização de pontos de acesso Wi-Fi e torres de celular e outras tecnologias para determinar a localização aproximada de seu dispositivo, bem como o conteúdo armazenado no iCloud.
    b.5) telemático, de abril de 2020 até o presente, oficiando-se ao Ministério da Saúde, para que forneça: 
    · Dados cadastrais; 
    · Registros de conexão (IPs) 
    · Cópia integral de todo conteúdo armazenado no e-mail funcional utilizado 
    · Cópia integral de todas as mensagens enviadas/recebidas/armazenadas (rascunhos e lixeira), com seus anexos, em formato originalmente salvo pelo usuário, preservando a estrutura de diretórios criada pelo mesmo; 
    · Listagem das redes WI-FI acessadas pela conta indicada (grifos originais).
    3. Os impetrantes afirmam, em síntese, que os dados pedidos estariam protegidos pelo sigilo das comunicações telefônicas e pelo sigilo de dados, nos termos do art. 5º, XII, da Constituição Federal. Reconhecem a possibilidade de quebra de tais sigilos por Comissão Parlamentar de Inquérito, mas alegam que tal providência exige a indicação de indícios razoáveis de autoria e participação em infração penal. Sustentam a ilegalidade da decretação da quebra de seus sigilos, porque não figuram como investigados e nem mesmo como testemunhas na CPI da Pandemia. Aduzem que os requerimentos de transferência de sigilos foram aprovados em bloco e que sua fundamentação é deficiente, por não haver a indicação de fato ou ato concreto e específico, a eles imputado, que motivasse a devassa de seus dados. Por fim, alegam que houve quebra indiscriminada dos sigilos, a abranger os registros telefônicos e o conteúdo das comunicações telefônicas e telemáticas, enquanto que o acesso a esse último estaria submetido à reserva de jurisdição.
    4. Em sede liminar, pedem a suspensão dos efeitos do ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que aprovou os Requerimentos nº 758 e 763, até a apreciação definitiva deste writ. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para cassar os efeitos do ato impugnado.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). O deferimento de uma tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Num juízo de cognição sumária, entendo estarem presentes esses requisitos.
    7. Os Requerimentos nº 758 e 763 solicitam a transferência dos sigilos telefônicos e temáticos dos impetrantes sob a justificativa de que eles ocuparam, respectivamente, os cargos de Assessor de Relações Internacionais do Ministro da Saúde e de Diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, durante a pandemia da Covid-19. Nos documentos anexados aos autos, o requerente narra, quanto ao primeiro requerimento, que cabia ao impetrante assessorar o Ministro da Saúde no processo de aquisição de vacinas por meio do programa Covax-Facility, da Organização Mundial da Saúde, bem como nas tratativas com empresas privadas internacionais produtoras de vacinas e com Estados estrangeiros. Por esse motivo, entende estar claro o vínculo entre a atividade desse agente público e as atribuições da CPI. 
    8. Quanto ao segundo requerimento, narra que o departamento dirigido pela impetrante atuava na síntese de evidências científicas para subsidiar a tomada de decisões, que a servidora esteve envolvida nas negociações e estudos técnicos para aquisição de vacinas contra a Covid-19, mas que “não está claro seu papel diante da omissão das ofertas de vacinas da empresa Pfizer”. Afirma que o requerimento busca evidenciar de que maneira a servidora interveio no processo de vacinação e como reagiu “às constantes investidas do Palácio do Planalto e do alto escalão do Ministério da Saúde em relação ao uso da hidroxicloroquina”.
    9. Os dados dos impetrantes visados pelos requerimentos aprovados no ato impugnado abrangem o registro e a duração de ligações telefônicas, os registros de conexão, o conteúdo de arquivos armazenados em nuvens, o teor de mensagens de correio eletrônico e de conversas realizadas em diversas plataformas de comunicação instantânea e em redes sociais, os histórico de pesquisa em sites de busca e até mesmo as informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, desde abril de 2020 até o presente. Ocorre que esses são elementos que integram aspectos da intimidade e da vida privada daqueles indivíduos e de suas comunicações, sendo resguardados do acesso e conhecimento de terceiros e do Estado, por força de comandos constitucionais e legais.
    10. Com efeito, o art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal confere tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando também a inviolabilidade e o sigilo de suas correspondências e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Essa proteção veio a ser reforçada pelo art. 7º da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet, que garante especificamente aos usuários da rede a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada e a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas. In verbis:
    Constituição Federal
    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    (...)
    X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
    (...)
    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;
    Lei nº 12.965/2014 Marco Civil da Internet
    Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
    I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
    II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei;
    III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;
    11. Não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica dos indivíduos apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.
    12. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Suprema Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada. Nesse sentido, confira-se:
    COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO.
    - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal.
    PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (“disclosure”) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. (...).
    (MS 24.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 03.02.2005)
    13. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.
    14. Sem adentrar no mérito da possibilidade de deferimento de tais providências investigativas no caso concreto, parece-me, ao menos à primeira vista, que o requerimento protocolado perante a CPI não está adequadamente fundamentado. Em primeiro lugar, o requerente não imputa nenhuma conduta ilícita, ou mesmo suspeita de ser ilícita, aos impetrantes. Em lugar disso, se limita a descrever as atribuições dos cargos por eles ocupados, com o objetivo de demonstrar que suas funções tinham relevância no esforço de enfrentamento à pandemia. Esta Corte já decidiu que a decretação de quebra de sigilo por comissão parlamentar de inquérito depende da indicação concreta de causa provável e não pode se fundamentar genericamente em razão do cargo ocupado por aquele que tem seus dados devassados. Confira-se o seguinte trecho da fundamentação de acórdão proferido em Plenário:
    Eis as razões que levaram a CPI do Futebol a decretar a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Antônio Osório Ribeiro Lopes da Costa, supondo que essa deliberação, revestida de extraordinárias conseqüências, pudesse apoiar-se, legitimamente, em cláusula constante de texto que não indica, não faz referência e nem guarda conexão com fatos concretos que particularizem situações específicas pertinentes ao ora impetrante (...):
    “O requerimento de instalação desta CPI foi claro em elencar como fato determinado a apuração de irregularidades que estariam sendo praticadas pela gestão da CBF. Os poderes constitucionais da CPI garantem a esta a possibilidade legal de investigar a fim de apurar todos os seus fatos determinados. A indissolúvel união entre o comportamento dos dirigentes da CBF e as diversas entidades do futebol torna essencial a transferência dos sigilos ora requeridos como elemento essencial para a efetiva instrução das investigações.
    O Sr. Antônio Osório Ribeiro Lopes da Costa compõe a diretoria da CBF, sendo indispensável a análise de suas movimentações bancárias, bem como declarações fiscais, visto que somente com o cruzamento das informações dos diversos participantes da estrutura do futebol, poder-se-á conseguir estabelecer as conexões materiais entre os mesmo.” (...)
    Vê-se, portanto, que a única razão invocada pela CPI/Futebol, para tentar justificar a medida extraordinária de quebra do sigilo bancário e fiscal do impetrante, no período compreendido entre 1995 e 2000, consistiu na circunstância de o Sr. Antônio Osório Ribeiro Lopes da Costa compor a Diretoria da CBF (...).
    Impunha-se, à CPI/Futebol, muito mais do que simplesmente aludir à mera participação do ora impetrante na Diretoria da CBF – fato esse que, por si só, não se reveste de qualquer ilicitude –, também indicar, de maneira efetiva, situações concretas, referentes ao autor do presente writ, das quais pudessem emergir, com suporte em base empírica idônea, suspeitas fundadas de seu suposto envolvimento em atos irregulares, praticados na gestão dessa entidade.
    (MS 23.851, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26.09.2001).
    15. Em primeira análise, não identifico a indicação de situações concretas referentes aos impetrantes que justifiquem suspeitas fundadas da prática de atos ilícitos por eles. O fato de terem ocupado cargos relevantes no Ministério da Saúde no período da pandemia de Covid-19 não implica, por si só, que sua atuação tenha se revestido de ilicitude. Em verdade, a justificação dos requerimentos em questão não parece cogitar da prática de ilícito pelos impetrantes, já que afirma expressamente que o acesso aos seus dados é primordial para a investigação da “real atuação comissiva ou omissiva dos principais responsáveis no Governo Federal na condução das políticas durante a pandemia”. Assim, a solicitação de acesso aos dados não demonstra sequer o intuito de investigar condutas próprias dos impetrantes, mas sim de seus superiores. Ocorre, contudo, que o poder atribuído às CPIs de decretar a quebra de sigilos deve ser exercido relativamente às pessoas por ela investigadas, e não a terceiros.
    16. Em segundo lugar, o peticionante não esclarece a utilidade das informações e dados solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. Não se aponta em que medida o acesso ao conteúdo de conversas privadas dos impetrantes, a seus arquivos de foto, áudio e vídeo, seus históricos de pesquisa, suas informações de localização e suas atividades em redes sociais teria utilidade para a verificação das ações e omissões de autoridades do Governo Federal no enfrentamento à pandemia. Cabia ao requerente, no caso, esclarecer por que o acesso às informações e dados seria necessário para os fins indicados.
    17. Em terceiro lugar, o solicitante não delimita as informações e dados efetivamente visados. Os pedidos veiculados são excessivamente amplos, abrangendo o fornecimento da íntegra de conversas mantidas pelos agentes públicos, da sua relação de contatos, dos arquivos armazenados em nuvens, da cópia integral de mensagens de correio eletrônico, das informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, do seu histórico de pesquisas, suas informações de pagamento, informações de aplicativos baixados e instalados, entre outros. Os requerimentos não especificam quais informações e dados dentro desse universo guardariam relação com o objeto da investigação e seriam, então, do interesse da CPI. Entendo, portanto, que está evidenciada a plausibilidade das alegações dos impetrantes.
    18. O perigo na demora, por sua vez, decorre da circunstância de o requerimento para acesso aos dados e informações dos agentes ter sido aprovado pelos membros da CPI da Pandemia em sessão realizada na data de 10.06.2021, de modo que a solicitação de tais elementos às operadoras de telefonia, às empresas mencionadas e ao Ministério da Saúde pode se dar a qualquer momento.
    19. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato de aprovação dos Requerimentos nº 758 e 763 pelos membros da CPI da Pandemia, até o exame de mérito deste writ.
    20. Notifique-se a autoridade impetrada para, querendo, prestar informações. Com a sua vinda, tornarei a apreciar os pedidos formulados.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de junho de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator